Tribunal: STF
Processo: ARE 1282117
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5º Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que entendeu pelo não cabimento de mandado de segurança nos seguintes termos (eDOC 7): 
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte autora do feito originário contra decisão proferida pelo Juízo Substituto da 2ª Vara Federal de Santo Ângelo que indeferiu a remessa dos autos ao STF para alteração da decisão prolatada, ou, alternativamente, a remessa do requerimento à Presidência das Turmas Recursais.
    Eis o teor da decisão impugnada, in verbis (Evento 127 do feito originário):
    Em petição anexada ao evento 122, o autor pleiteou a reconsideração da decisão do evento 117, a qual determinou a baixa e o arquivamento do feito. Alegou que o STF, ao apreciar seu recurso, cometeu equívoco ao não determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema 808, deixando de observar que a discussão objeto do pedido fora afetada pela sistemática de Repercussão Geral pelo seu próprio Plenário. Requereu o retorno dos autos ao STF para alteração da decisão prolatada ou, alternativamente, a remessa do presente requerimento à Presidência das Turmas Recursais do JEF/RS.
    A Fazenda Nacional, em petição anexada ao evento 123, pleiteou a intimação do autor/executado para pagamento do valor arbitrado a título de multa nos Embargos de Declaração, fixada em razão do manifesto propósito protelatório do recurso interposto. Não se manifestou acerca do pedido do autor, referente à reconsideração da decisão do evento 117 e remessa dos autos ao STF.
    É o breve relatório.
    Compulsando os autos, verifiquei que a decisão prolatada no feito transitou em julgado em 03/10/2018 (certidão anexada ao evento 114), tendo o feito sido remetido do STF a este Juízo. Não cabe ao juiz de primeiro grau rever/reconsiderar decisão prolatada por instância superior. Pretendendo a parte a revisão da decisão em comento deveria ter se valido do recurso adequado, no momento oportuno.
    Ante o exposto, indefiro o pedido anexado ao evento 122.
    Trata-se de Procedimento Comum do Juizado Especial, e a execução da sentença nele prolatada deve seguir o que dispõe a Lei Federal nº 10.259/2001, artigo 17 (cumprimento do julgado no prazo de 60 dias).
    Face o exposto, intime-se o autor para que junte aos autos, no prazo de 60 dias, comprovante do adimplemento da obrigação de pagar.
    Efetuado o pagamento, intime-se a Fazenda Nacional para que diga acerca da destinação do valor depositado.
    Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
    Em que pese a irresignação da impetrante, tendo o processo originário transitado em julgado, descabe nova remessa dos autos ao STF. Saliento, inclusive, que é vedado o ajuizamento de ação rescisória no âmbito dos JEFs, vedação que seria burlada no caso de deferimento do ora postulado.
    Destarte, impõe-se seja denegada a segurança pleiteada.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, e 103, § 3º, da Constituição Federal, com o intuito de que seja:
    “(...) reformado o acórdão e, consequentemente, concedida a segurança para anular a decisão de Ev. 127 do processo originário e, ato contínuo, determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema 808 do STF ou, SUBSIDIARIAMENTE, determinar a remessa dos autos principais à Suprema Corte ou à Presidência das Turmas Recusais do JEF-RS, viabilizando, assim, que ao impetrante seja concedida tutela jurídica semelhante àquela deferida pela Suprema Corte, no processo nº 5000792-10.2012.4.04.7109, – REX 1.109.645, e pela Presidência do JEF-RS, no processo nº 5001605-82.2013.404.7115.” (eDOC 11, p. 13) (destaques no original)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    É de se aplicar a orientação fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365 (Tema 181), relator o Ministro Ayres Britto, em que o Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral quando o recurso extraordinário se volta a decisão que entende pelo não cabimento ou pela ausência dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Por oportuno, transcrevo e ementa do julgado:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    No mesmo sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTN). DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 34 DA LEI 6.830/1980). CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança contra decisão que julga embargos infringentes opostos em execução fiscal de pequeno valor, fundada na interpretação da Lei 6.830/1980. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 963.889-RG, de relatoria do Min Teori Zavascki, Pleno, DJ 27.05.2016)
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (AI 800.074-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 1.117.397-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.08.2020)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.215.766-ED-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 11.11.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1.249.294-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.06.20)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente